Tribunal: TJSP
Processo: 1007076-43.2019.8.26.0309
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Tratamento Médico-Hospitalar
Órgão julgador: Renato Delbianco
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-28
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
Apelação / REMESSA NECESSÁRIA – Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por dano moral – Saúde – Cirurgia.

Saúde - Portador de osteonecrose da cabeça femoral e esquizofrenia paranoide – Presente a necessidade de proteger o bem maior, o direito fundamental à vida e à saúde, correta a decisão que manda realizar o procedimento cirúrgico.

Astreintes – Incidência – Cabível a fixação de

Ementa:
Apelação / REMESSA NECESSÁRIA – Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por dano moral – Saúde – Cirurgia.

Saúde - Portador de osteonecrose da cabeça femoral e esquizofrenia paranoide – Presente a necessidade de proteger o bem maior, o direito fundamental à vida e à saúde, correta a decisão que manda realizar o procedimento cirúrgico.

Astreintes – Incidência – Cabível a fixação de multa diária em face da Fazenda Pública – Redução a patamar razoável que se impõe, contudo.

Bloqueio de verbas públicas – Admissibilidade em caso de descumprimento da decisão – Precedentes.

Dano moral – Indenização – Cerceamento de prova – Inocorrência – Aborrecimento enfrentado pelo autor que não configura dano moral.

Recurso do Município e remessa necessária parcialmente providos. Recurso adesivo desprovido.